Tribunal: TJPA
Processo: 0817829-57.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817829-57.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WALMIR CARDOSO DA COSTA

AGRAVADO: GIZELLE CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA

PROCURADOR: SUSANA AZEVEDO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO FORMAL. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Walmir Cardoso da Costa contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos Retroativos, determinou o pagamento do débito executado no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa e honorários advocatícios de 10%, bem como subsequente penhora e avaliação de bens, nos termos do art. 523, §§ 1º a 3º, do CPC. O agravante alega incapacidade civil por deficiência mental e grave enfermidade, sustentando a nulidade do acordo que originou o título executivo e requerendo efeito suspensivo à execução. A parte agravada argumenta pela validade do título judicial, ausência de interdição e improcedência do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução de alimentos pode ser suspensa diante de alegação de nulidade do acordo judicial por suposta incapacidade do agravante; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reconhecer a plausibilidade jurídica da nulidade do negócio jurídico celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título que ampara a execução é judicial, oriundo de acordo regularmente homologado por sentença, cuja nulidade exige prova cabal de incapacidade, inexistente no caso.

O agravante não possui interdição judicial nem curatela provisória instaurada, sendo insuficiente a juntada de laudos médicos para presumir a incapacidade civil, nos termos do art. 755 do CPC.

A jurisprudência exige decisão judicial específica para declarar a nulidade de negócio jurídico por vício de consentimento, sendo inaplicável o efeito suspensivo à execução com base apenas em alegações pendentes de julgamento em ação autônoma.

A tutela antecipada foi indeferida no juízo de origem por ausência de verossimilhança das alegações, reforçando a inexistência de probabilidade jurídica da nulidade invocada.

A obrigação alimentar, especialmente entre pai e filha, goza de presunção de legitimidade e reveste-se de caráter essencial, de modo que sua execução não pode ser obstada sem decisão judicial desconstitutiva do título.

A situação de vulnerabilidade do agravante, ainda que sensível, não invalida automaticamente obrigação formalmente assumida e homologada em juízo, cujo cumprimento visa à proteção da dignidade da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade de acordo judicial por incapacidade civil exige prova de interdição judicial regularmente decretada.

A ausência de curatela ou decisão judicial declaratória da incapacidade afasta a presunção de invalidade do negócio jurídico.

A execução de alimentos fundada em título judicial regularmente constituído não pode ser suspensa por mera alegação de vício, pendente de reconhecimento em ação anulatória autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 523, §§ 1º a 3º, 754 e 755; CC, arts. 166, I e IV, 1.694 e 1.695.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.845.558/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.06.2021, DJe 10.06.2021; TJ-GO, AC nº 0421420-60.2013.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, 5ª Câmara Cível; TJ-GO, AI nº 0401565-22.2020.8.09.0000, Rel. Des. Francisco Vildon José Valente, j. 13.11.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Walmir Cardoso da Costa
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Alimentos Retroativos (proc. nº 0800894-64.2019.8.14.0501), em trâmite perante o Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro – PA.

A decisão recorrida lançada ao ID nº 127315426 determinou a intimação do executado para que, no prazo de quinze dias úteis, efetuasse o pagamento do débito executado, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios, ambos no percentual de 10%, e subsequente realização de penhora e avaliação de bens suficientes à satisfação da dívida, nos termos do art. 523, §§ 1º a 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 22811122), o agravante, alegando hipossuficiência econômica, deficiência mental permanente e estado de saúde debilitado por neoplasia maligna, sustenta que firmou acordo de pagamento de alimentos retroativos sob coação e sem compreensão de seus efeitos, tendo sido induzido por representante da parte exequente. Argumenta, ainda, que a obrigação assumida decorre de negócio jurídico nulo por vício de consentimento, invocando o art. 166, I e IV, do Código Civil. Aduz também que ingressou com ação anulatória do referido acordo, em curso na mesma comarca (proc. nº 0801488-05.2024.8.14.0501), na qual requereu tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 25379279, a agravada sustenta que o acordo foi regularmente homologado, que não há prova de incapacidade civil do agravante e que a execução funda-se em título judicial válido. Aduz a inexistência de interdição judicial ou qualquer elemento que afaste a presunção legal de capacidade, além do indeferimento da tutela antecipada na ação anulatória. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

O Ministério Público absteve-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

II. DO CONHECIMENTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

III - DA

ANÁLISE RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de suspensão da execução de alimentos com fundamento em suposta nulidade do acordo homologado judicialmente, por vício de consentimento do agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o título que ampara a execução é
judicial
, oriundo de acordo
homologado por sentença
, cuja nulidade, segundo o agravante, decorre de sua suposta incapacidade civil ao tempo da assinatura. Para tanto, alega que sofre de sequelas neurológicas permanentes desde 1991, em virtude de traumatismo craniano, e que enfrenta atualmente grave enfermidade (neoplasia maligna).

Não obstante os documentos médicos colacionados aos autos, certo é que
o
agravante não possui interdição judicial vigente
, nem há curatela provisória instaurada. A jurisprudência majoritária e o entendimento doutrinário são firmes no sentido de que:

“A incapacidade relativa para praticar os atos da vida, ao contrário da capacidade, não se presume. E para a declaração de incapacidade não basta apenas laudo médico que ateste enfermidade, vez que precisa ser declarada por autoridade judiciária competente nos termos dos arts. 754 e 755 CPC”

(TJ-GO - AC: 04214206020138090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

Além disso, conforme consta dos autos, o próprio juízo de origem, na ação anulatória de acordo, indeferiu o pedido de tutela antecipada, por não vislumbrar presença dos requisitos do art. 300 do CPC, nem probabilidade suficiente da nulidade invocada.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM OUTRA DEMANDA. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE SE DECLARAR APENAS A INEFICÁCIA DO ATO JURÍDICO EM RELAÇÃO AO CREDOR. PRESCINDIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, em definir se é necessário o ajuizamento de ação anulatória de ato judicial para desconstituição de acordo homologado judicialmente ou se é possível a prolação de decisão interlocutória dos autos do cumprimento de sentença que, reconhecendo a fraude à execução, declara o acordo ineficaz em relação ao exequente. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3.
Nos termos do art. 966, § 4º, do CPC/2015, o cabimento da ação anulatória está restrito ao reconhecimento de vícios de ato das partes ou de outros participantes do processo, isto é, não se busca a desconstituição de um ato propriamente estatal, pois a sentença é apenas um ato homologatório. 4. O acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente é um ato processualizado, o que, por conseguinte, impõe sua análise sob o espectro do direito material que o respalda. Assim, o ajuizamento da ação anulatória seria necessário para a declaração da invalidade do negócio jurídico
. 5. Cuidando-se apenas da pretensão de declaração da ineficácia do negócio jurídico em relação ao exequente ante a inequívoca caracterização da fraude à execução, com o reconhecimento da nítida má-fé das partes que firmaram o acordo posteriormente homologado judicialmente, é prescindível a propositura de ação anulatória autônoma. 6. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 1845558 SP 2018/0103690-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

O agravante sustenta ainda que a execução lhe causa prejuízos irreparáveis, mas a tutela da efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em execuções de alimentos, impõe cautela na concessão de efeitos suspensivos que obstem o cumprimento de obrigação alimentar reconhecida em juízo.

Assim, inexistindo decisão judicial que reconheça a nulidade do acordo, e sendo certo que o agravante não é civilmente interditado, mostra-se inviável suspender a execução com base em alegações que ainda dependem de cognição exauriente em outro feito.

Por conseguinte,
não se justifica a reforma da decisão agravada
, a qual observou os trâmites legais previstos nos §§ 1º a 3º do art. 523 do CPC.

Outrossim, é cediço que, em decorrência do exercício do poder familiar, os pais detêm obrigação alimentícia em relação aos seus filhos, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Outrossim, embora a situação de saúde e vulnerabilidade do agravante inspire compreensão e empatia, tais circunstâncias, por si sós, não afastam a validade de obrigação alimentar assumida formalmente em juízo e regularmente executada, sobretudo quando direcionada à própria filha.

Com efeito, o direito à percepção de alimentos é expressão da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao adolescente, de modo que:

“A mera alegação de dificuldade financeira não é capaz de eximir o genitor do dever de prestar alimentos, devendo redobrar esforços, para cumprir o encargo, diante do caráter de essencialidade da aludida verba, com o fim de garantir o mínimo existencial ao filho”.

(TJ-GO - AI: 04015652220208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 13/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/11/2020)

Ressalto, ainda, que a execução encontra-se fundamentada em título judicial regularmente constituído, cujo cumprimento não pode ser obstado por mera alegação de vício, pendente de reconhecimento em processo autônomo, ainda não decidido.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, que limitou-se a determinar o cumprimento da obrigação judicial nos moldes previstos no art. 523 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 01/07/2025